Tribunal: CARF
Processo: 18186.010319/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.010319/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.079 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JUVENAL AUGUSTO CAMPIOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, mantendo apenas a glosa da despesa médica referente à Sra.
Rosália Pace. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo Duarte Firmino
e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.010319/2010-68
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010319/2010-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. O presente processo trata de notificação de lançamento lavrada contra o sujeito
passivo acima qualificado, cópia às fls. 9 e seguintes, resultante de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício 2007, ano calendário 2006, que implicou
apuração de imposto suplementar de R$ 14.200,99, sujeito à multa de ofício e juros
legais.
2. O lançamento decorreu da constatação da infrações de dedução indevida de despesas
médicas, no montante de R$ 51.639,94, conforme descrição dos fatos, às fls. 10, in
verbis:

3. Cientificado, em 11 de novembro de 2010, às folhas 116, o interessado apresentou
impugnação, às folhas 3 e seguintes, em 13 de dezembro de 2010, contestando parte do
lançamento. Em suma, aduz o que se segue:
· argui a nulidade do lançamento, sob o fundamento de que as despesas glosadas foram
incorridas com o tratamento do próprio e dos dependentes; e estariam devidamente
comprovadas, consoante recibos e planilha anexas à impugnação, contendo aos
pagamentos especificados, mês a mês, com indicação de saques efetuados em suas
contas correntes, de modo a não restar dúvida acerca da veracidade das alegações.
· contesta a multa de ofício, seja por não ter ocorrido as infrações que ensejaram sua
aplicação; seja pela natureza confiscatória do percentual de 75%.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010319/2010-68

A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos, especificados e
comprovados, relativos ao tratamento do declarante e dos dependentes, assim
considerados aqueles que tenham sido validamente informados na DIRPF revisada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 23/08/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

6. Quanto à matéria litigiosa, verifica-se a improcedência da impugnação. Ocorre que
o contribuinte pretende comprovar o efetivo pagamento de parte das despesas
médicas glosadas, mediante planilhas de folhas 13 e seguintes, que veiculam
despesas médicas, supostamente pagas nos últimos dias dos meses a que se
referem, as quais são justificadas com saques em espécie efetuados ao longo de
todo mês.
7. Com efeito, a par não verificar verossimilhança nessa alegação, por não haver
comprovação, mediante documentos coincidentes, em datas e valores, verifica-se
que o interessado apresentou diversos extratos bancários, às folhas 45 e seguintes,
comprovando ser comum o pagamento de despesas mediante cheques, mesmo de
diminutos valores. É o caso do cheque emitido no valor de R$ 60,00, levado a
débito em 14/02/2006 (vide extrato bancário de fls. 51), de modo que não vislumbro
verossímil que as expressivas despesas médicas tenham sido integralmente pagas
em espécie.
8. Do exposto, considerando, ainda, que todas as deduções da base de cálculo do
imposto estão sujeitas à comprovação, ex vi do art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999,
mantém-se a infração.
9. Quanto às alegações de defesa invocados contra a multa de ofício, essas não
merecem prosperar. Com efeito, a infração foi integralmente mantida, justificando-se,
pois, a incidência da multa de ofício, que tem arrimo nas disposições do inciso I do art.
44 da Lei no 9.430/96. De outro lado, a alegação da natureza confiscatória do percentual
de 75% não elide o lançamento. Ocorre que é defeso é a essa instância administrativa de
julgamento deixar de aplicar a legislação tributária em vigor, sob alegação de
inconstitucionalidade.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010319/2010-68

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado pela 19a Turma da DRJ/RJO, em 26 de agosto de 2015,
manteve este racional ao julgar improcedente a impugnação de primeira instância, por
entender que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em conformidade com
a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010319/2010-68

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010319/2010-68

infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: recibos e declarações dos profissionais Ana
Maria de Souza, Henriqueta Moreira Ferreira Costa, Patrícia Maria Bulcão Portela, Rita de
Cássia Campos, João Alfredo Boni de Meirelles, Fernando Augusto de Magalhães, Carolina
Asano Fujimoto, com indicações de seus registros em órgãos de classe e endereços
profissionais, nos quais constam, de maneira clara e irrestrita, que os serviços foram
prestados em face do contribuinte, bem como seus correlatos pagamentos foram por ele
feitos.

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, as declarações emitidas pelos profissionais são exemplos claros e
suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente, para afastar a dúvida
suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento parcial ao Recurso Voluntário, mantendo a glosa de despesa médica apenas da
profissional Rosalia Pace.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 159
DF CARF MF
Original